Tribunal: TJDFT
Processo: 0736309-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. REGULAMENTAÇÃO. VISITA. DIREITO. CRIANÇA. MELHOR INTERESSE. GENITORA. FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE NA FORMA PRETENDIDA. VISITAS SUPERVISIONADAS. ESTABELECIMENTO GRADATIVO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Tratando-se de interesse de crianças no feito, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, em que a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido Estatuto deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).
3. A plena convivência com os pais, de maneira sadia e contínua, constitui elemento essencial para o adequado desenvolvimento dos filhos. Apenas quando presente risco concreto que demonstre ser tal convivência prejudicial ao menor, é que se afigura possível a restrição ou mesmo eventual supressão do direito de visitas.
4. No caso dos autos, ante as peculiaridades do caso concreto, por não haver provas robustas acerca da completa estabilização do quadro de saúde mental da agravante, tem-se que, ao menos por ora, a visitação presencial materna deverá ser mantida de forma supervisionada e nas mesmas condições estabelecidas pelo d. Juízo de origem, nos termos da r. decisão agravada e dos estudos psicossociais e perícia psiquiátrica.
5. Recurso conhecido e desprovido.